Tribunal: TJBA
Processo: 0097312-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097312-75.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGINALDO SALES DE ANDRADE Advogado(s): MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0097312-75.2011.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado REGINALDO SALES DE ANDRAD. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.